Tribunal: STF
Processo: MS 39949
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO APONTADO COATOR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Incontri Neto contra ato “do TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Distrito Federal, e TURMA JULGADORA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO” (e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante relata haver “litisconsórcio passivo pela teratologia estendida por todo o Poder Judiciário, decorrente de suspensão desarrazoada e desproporcional das lides que tratam do desfalque do plano verão, por atos de império” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a suspensão decretada no RE 591797 – RE 626307, desde 2010, ou seja, em trâmites há 14 (quatorze) anos, se mostra abusiva, absolutamente desproporcional e desarrazoada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a suspensão em virtude de acordo ‘sic’, firmado sem a participação efetiva do ora litigante e coagido jurisdicionado, primeiramente suspenso desde o ano de 2008, nos propalados recursos extraordinários, e agora renovado por mais 24 meses, depois renovado por mais 60 meses, podendo ser novamente prorrogado ‘sine die’, se mostra ao cúmulo da irrisão” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Assevera que “a presente impetração visa que se afaste, e no prazo legal, o ato coator consumado em continuação no RE 631363 e 632212: ‘Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “não pode concordar em ser afetado, uma vez que travar o andamento processual até o julgamento de tema sujeito a repercussão geral, é uma coisa, mas ficar ao talante da vontade das instituições financeiras, em seu poder econômico, por acordos coletivos que não participou, é um achincalhe ao direito de ação e a duração razoável do processo, o que está sendo claramente infringido pelo STF, em seus órgãos, 1ª e 2ª Turmas, e Colegiado Pleno, em clara violação, nos feitos de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF nº 165/DF e nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas 264, 265, 284 e 285, tem aplicação a todas as ações individuais e coletivas que tratam sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor II decorrentes de cadernetas de poupança” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Nestes Termos, roga ao(a) Ilustre Ministro(a) Relator(a) Designado(a) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘ab initio litis’, ‘inaudita altera pars’, e ‘in limine’, determine que se casse a teratológica que obriga os Impetrantes a aguardarem o desfecho de recursos e decisões e acordos dos quais não participa, ou participou, ou anuiu, e sequer integra a associação de poupadores, para que, ao final, se conceda a ordem, e definindo-se desde logo, que lhe garanta o prosseguimento de seu feito judicial em fase de apelação 0011974-04.2007.4.03.6100, de que o feito seja destravado, visando que o Réu da ação de origem, seja definitivamente condenado a indenizar os valores devidos, e que, se dê seguimento ao feito em curso no TRF3, de apelação do terceiro interessado acima qualificado, visando a concreção do direito posto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A petição inicial apresenta deficiência pela ausência de elementos comprobatórios de ilegalidade manifesta no ato judicial suspensivo do recurso extraordinário, óbice intransponível ao regular processamento do processo pela ausência de comprovação, no ato da impetração, de plausibilidade do direito alegado, menos, ainda, algum que pudesse ser definido como líquido e certo. 



    O mandado de segurança é regido por lei específica (Lei 
n. 12.016/2009). Nela se exige pré-constituição da prova no ato da impetração e da ilegalidade ou abuso de poder, admitido excepcional diferimento na estrita previsão do § 1º do art. 6º. Inaplicável, no ponto, o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, por exemplo: 



    “Sobre a prova do direito alegado, o Ministro Gilmar Mendes salientou que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos seus requisitos, bem como dos fatos e provas, de forma pré-constituída, inclusive quanto aos elementos relacionados à aferição da tempestividade do writ (Mandado de Segurança n. 29.117/ES, decisão monocrática, DJe 11.11.2010). (...)



    A deficiência dos elementos comprobatórios do alegado na inicial, de exclusiva responsabilidade do Impetrante, leva à impossibilidade jurídica de regular processamento desta ação, pela ausência de comprovação, de plano, do direito afirmado, menos ainda de sua liquidez e certeza. Essa compreensão foi adotada pela Ministra Rosa Weber, Relatora da presente ação, ao indeferir os Mandados de Segurança ns. 32.767 (DJe 4.11.2016), 31.650 (DJe 4.11.2016); 34.090 (DJe 6.4.2016) e 31.167 (DJE 19.4.2014)” (MS n. 34.570-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2019).



    “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia. Os precedentes desta Casa também são uníssonos quanto à inviabilidade de dilação probatória no rito especial da ação mandamental. A propósito: (…)



    ‘A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo. II - Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades. IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos. V - Documentos juntados a posteriori – após a extinção do feito – não tem aptidão de alterar esta situação. VI - Agravo regimental desprovido.’ (AO 1377 AgR/AM, 
2ª Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11.4.2012)” 
(MS n. 36.655, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.9.2019).



    Confiram-se, ainda: MS n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; MS n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; MS n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; MS n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; MS n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; RMS n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; MS n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; MS n. 25.325-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006; MS n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; MS n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e MS 
n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.



    4. Mesmo que não houvesse aquele impedimento ao regular processamento da ação, há outro intransponível óbice a impedir o seguimento da presente ação. Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstrem flagrante ilegalidade ou teratologia, o que, como afirmado, não se comprova na espécie examinada.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 
3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes 
(MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II - Agravo regimental a que se nega provimento 
(MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS 
n. 31.088/DF, de minha relatoria, DJe 14.2.2012; MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1.10.2012.



    5. Aplica-se à espécie a Súmula n. 606, pela qual não cabe habeas corpus contra ato de colegiado deste Supremo Tribunal.



    Sobre o tema, veja-se excerto do acórdão prolatado no Habeas Corpus n. 86.548/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 19.10.2008, em que elucidado o propósito da orientação:



    “De fato, da análise dos precedentes que conduziram à edição da súmula 606, vê-se que um dos seus fundamentos é a reverência ao princípio da gradação judiciária ou da hierarquia, na medida em que seria inconcebível que juiz ou, por meio de órgão fracionário colegiado ou não, tribunal ordenasse a si mesmo fazer ou proceder de alguma forma (cf. HC nº 56.577, Rel. Min.Cordeiro Guerra, RTJ 88/477)” (Plenário).



    6. Não se descuida de que, na espécie vertente, trata-se de mandado de segurança, não de habeas corpus, entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicação extensiva da Súmula n. 606 aos mandados de segurança nos quais apontada como autoridade coatora Ministro deste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos Mandados de Segurança n. 38.209, de minha relatoria, DJe 21.9.2021; n. 37.026, Relator o Ministro Marco Aurélio, Dje 24.3.2020; e n. 33.023, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.6.2015.



    7. Quanto à impetração contra o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora desembargador de tribunal de justiça.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma 
de competência constitucional expressa, sendo incabível, portanto, interpretação extensiva. Tem-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2012).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 
4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no 
art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: MS 
n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS 
n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se, ainda, o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    8. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora